Tribunal: STF
Processo: Rcl 80257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO - CEDAE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 1090 MC-REF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ORDEM PARA SUSPENDER TODA E QUALQUER MEDIDA DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO. ORDEM DE SUSPENSÃO RESTRITA A BLOQUEIOS, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES À REVELIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOSE TADEU MONTEIRO DE BARROS em face de acórdão (e-doc. 06) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0023754-11.2015.8.19.0205, que supostamente teria aplicado equivocadamente o decidido por esta Corte na ADPF 1090 MC-Ref.



    2. Eis o teor do acórdão reclamado:



    VISTOS, relatados e discutidos este agravo de instrumento nº 0014615- 19.2025.8.19.0000, em que figuram como agravante JOSE TADEU MONTEIRO DE BARROS e agravado COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE. 



    ACORDAM, por unanimidade de votos, os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto que se segue.



    RELATÓRIO



    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão da execução em face da CEDAE até o julgamento da APDF 1090 [sic] pelo STJ [sic], nos seguintes termos (fl. 1735): 



    (...) 2 - No que se refere ao pedido de expedição de precatório, passo a apreciar o pedido: Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (referendada em fevereiro de 2024), por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.090 MC/RJ, o Ministro Cristiano Zanin, determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da arguição, dos efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da empresa, à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, não há decisão definitiva acerca do rito processual a ser adotado nas execuções e cumprimento de sentença que correm contra a empresa concessionária. Logo, não cabe a este juízo determinar o prosseguimento do feito adotando o rito dos precatórios, antes do julgamento do mérito da ADPF 1.090 MC/RJ. Ademais, há determinação expressa, ad cautelam, para suspensão das medidas constritivas e liberação/levantamento de eventuais valores. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo e vinculante acerca do rito processual a ser adotado no presente caso SOMENTE em relação à primeira demandada. 



    (...) 



    A parte ré/agravante interpôs recurso inconformada com a decisão que indeferiu o pedido para o trâmite sob o rito dos precatórios, objeto de ADPF 1090 no STF. 



    Decisão indefere efeito suspensivo (fl. 11). 



    Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados conforme certidão de fl. 63.



    É o relatório. 



    VOTO 



    O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento da execução pelo rito dos precatórios. 



    Com efeito, no RE 627242, a Primeira Turma do STF afirmou que é “aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro” 



    Entretanto, a ADPF 1090, ainda está em trâmite, com decisão de 21.02.2024, nos seguintes termos: 



    O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu a medida cautelar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais (documento eletrônico 55), nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.



    Nesse sentido, aliás, já vem se posicionado este E. TJRJ, verbis:



    (...)



    Assim, considerando que o Superior Tribunal Federal referendou a decisão que deferiu a medida cautelar para suspender até o julgamento do mérito da ADPF, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae - que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores - nos termos do art. 1.037, II, do novo Código de Processo Civil. 



    Da mesma forma, em que pese o pedido do agravante para o prosseguimento da execução na forma dos ritos do art. 100 da Constituição, o fato é que a ausência de decisão de mérito na ação apontada impede, nesse momento, o requerimento pleiteado, de modo que a suspensão determinada na origem merece ser mantida. 



    Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo íntegra a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    3. Para o reclamante, referido acórdão deveria ser cassado porque 



    estendeu indevidamente aquilo que restou decido liminarmente na ADPF 1090, uma usurpação de competência que não lhe cabe, já que deveria aplicar apenas o que fora nela decidido, o que infelizmente não o fez, algo que sem dúvida causa prejuízo a parte Reclamante pela demora de receber o lhe é devido, observado o rito dos precatório, bem como ao cofres públicos que ao final terá valores maiores pela aplicação da correção monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento. 



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    4. Assim, roga para que “o presente recurso” seja “conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução observando o rito dos precatórios, nos exatos termos da liminar deferida na ADPF 1090” (e-doc. 01, p. 4).



    É o Relatório. Decido.



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 1090 MC-Ref cuja ementa é abaixo transcrita:



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada. (ADPF 1090 MC-Ref, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28.02.2024 PUBLIC 29.02.2024, grifo nosso)



    8. Como visto, no referido processo, esta Corte, em sede de liminar, assentou que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE se enquadra dentre as estatais que prestam serviço público, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, razão pela qual goza da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100, CF.



    9. Naquela oportunidade, restou consignado que:



    a) estão suspensos os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores;



    b) devem ser devolvidos ou desbloqueados os recursos da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das decisões judiciais.



    10. Não há, portanto, ordem para suspender toda e qualquer medida de execução, mas apenas as decorrentes de constrição judicial (a exemplo de bloqueio e penhora) que se processem sem observar o pagamento mediante precatório.



    11. Não obstante o acórdão reclamado (e-doc. 06) assim entendeu:



    Da mesma forma, em que pese o pedido do agravante para o prosseguimento da execução na forma dos ritos do art. 100 da Constituição, o fato é que a ausência de decisão de mérito na ação apontada impede, nesse momento, o requerimento pleiteado, de modo que a suspensão determinada na origem merece ser mantida. 



    Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo íntegra a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    12. A decisão reclamada está na contramão do assentado no paradigma invocado, na medida em que esta Corte não fixou total óbice ao prosseguimento de execução ou à inclusão de credor na lista de precatório da estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial. 



    13. Demais disso, a concessão de liminar em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra amparo no art. 5º, caput1, da Lei nº 9.882/1999, não havendo, por essa razão, qualquer fundamento para negar a eficácia aos efeitos de decisões liminares proferidas por esta Corte, mais ainda quando oriundas do Plenário. A pendência de julgamento de mérito não retira a força cogente das decisões liminares deste STF em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade.



    14. À vista disso, evidente a incompatibilidade do acórdão reclamado (e-doc. 06) com o assentado por esta Corte na ADPF 1090.



    15. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, JULGO PROCEDENTE a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida de acordo com o assentado no referido paradigma (ADPF 1090) e nesta reclamação.



    16. Dê-se imediata ciência ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental.



          § 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.



          (...)